Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-13.2017.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEANE DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 046.547.641-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela nulidade da sentença.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MODIFICAÇÃO DOS PEDIDOS SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PARECER MINISTERIAL PELA NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, a fornecer o medicamento TOXINA BOTULINICA 100 UI – 02 (dois) frascos, para uso em consultório e com aplicações a cada 04 (quatro) meses, em favor do Recorrido, para o tratamento de HIPERIDROSE PALMO-PLANTAR.

2. Houve a alteração dos pedidos para que fosse fornecida a avaliação com médico torácico e realizado o procedimento de cirurgia torácica após o efetivo contraditório e sem oportunizar que a Recorrente exercesse o contraditório e a ampla defesa.

3. A sentença admitiu a alteração do pleito e condenou a Recorrente e o Estado de Mato Grosso para fornecer a consulta com médico cirurgião e a realização da cirurgia torácica, violando-se as regras do contraditório e ampla defesa consagrados no artigo 5º, LV da CF/88 e da vedação de decisões surpresas presente nos artigos 9º e 10 do CPC/15.

4. Sentença anulada.

5. Recurso

conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, a fornecer o medicamento TOXINA BOTULINICA 100 UI – 02 (dois) frascos, para uso em consultório e com aplicações a cada 04 (quatro) meses, em favor do Recorrido, para o tratamento de HIPERIDROSE PALMO-PLANTAR.

Contestado o feito, a parte Recorrida alterou o pedido formulado a inicial para que fosse fornecida a avaliação com médico torácico e realizado o procedimento de cirurgia torácica e sem oportunizar o contraditório foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente e o Estado de Mato Grosso para fornecer a avaliação e a realização da cirurgia torácica a Recorrida.

O Recorrente MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA interpôs Recurso de Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e no mérito a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

O recorrido em suas contrarrazões postula pelo improvimento do Recurso e a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020